Tribunal: TJES
Processo: 5007658-10.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007658-10.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO CALVI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007658-10.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: PAULO SERGIO CALVI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS NOS TERMOS DO ART. 282, § 1o, CTB E ART. 10, § 2º, RESOLUÇÃO N. 182/2005. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO FOI INFIRMADA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
PAULO SERGIO CALVI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para: a) DECLARAR a nulidade do processo administrativo n.º 2023-JS47X, visto que realizado sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa por falha na notificação; b) DETERMINAR ao DETRAN/ES que realize a renovação da CNH da parte autora, restituindo seu direito de dirigir até decisão final do processo administrativo. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC”
.

Em sede recursal (ID 14004435), o recorrente alega que o autor foi devidamente notificado do PSDD, não sendo responsável por problemas no endereço do motorista.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14004436).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença merece reforma.

No mérito em si, insta consignar que a Resolução CONTRAN nº 182/2015 e o Código de Trânsito Brasileiro tratam das referidas notificações, senão vejamos:

“
Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

(...)

§ 1º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

(...)

§ 5º A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais”.

“
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.

O STJ, em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 372/SP), firmou o entendimento que
“o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui- se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”
.

Pois bem. No caso em tela, não houve irregularidade no envio das notificações pelo DETRAN. Observo dos autos que a Notificação de Abertura de Processo Administrativo foi devidamente enviada para o endereço do autor, na data de 19/05/2023, sendo que o AR foi devolvido com a informação
“não existe o número indicado”
. Posteriormente, em 28/08/2023, o autor foi notificado acerca da penalidade aplicada, sendo que o AR foi devolvido com a informação
“não procurado – devolvido ao remetente”
. Na primeira notificação houve publicação via editalícia, nos termos do art. 10, § 2º, da supramencionada resolução, na data de 07/07/2023 e, em relação à segunda notificação, o autor foi devidamente notificado por edital em 30/11/2023. Tais informações encontram-se no ID 14003977.

O fato de os correios não ter tentado localizar o autor no endereço informado, inclusive com informações divergentes não invalida o ato praticado pelo DETRAN, que comprovadamente enviou a notificação para o endereço cadastrado em sua base de dados e, não alcançando o seu desiderato, por qualquer motivo que seja, inclusive de deficiência do serviço prestado pelos correios, como no caso em comento, procedeu, corretamente, a notificação via edital, seguindo restritamente o que determina a resolução acerca do tema.

Diante do exposto, tenho que a referida notificação por edital é válida e não enseja a nulidade do procedimento administrativo. Pontua-se, outrossim, que estes atos administrativos são dotados de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do autor apresentar elementos a fim de infirmá-la, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1o, do CTB. 2.
Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo
. 3. 21. 4. Além disso, firme que não cabe ao DETRAN/ES diligenciar, para além de seu sistema, para encontrar o correto endereço do proprietário do veículo, há de se registrar a prudência do órgão que, mesmo não conseguindo cientificar o autor da abertura do processo administrativo por meio do endereço apresentado pelo próprio requerente, notificou-o por edital. 5. Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)”.

Dessa forma, tendo a autarquia recorrida tentado notificar o recorrente, pessoalmente, o que não restara possível em razão de aparente deficiência do serviço dos correios na região da residência do autor, situação não prevista na legislação e na regulamentação acerca do tema, v
á
lida as notificações realizadas, não sendo o caso de se cancelar o
processo administrativo nº 2023-JS47X.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 14004434, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)